Tribunal: TJBA
Processo: 2000086-95.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2000086-95.2025.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Agravante: Lorena Itabaiana da Silva Advogado: Dr. Jeferson da Cruz Lima (OAB/BA 61083) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael Henrique Tarcia Andreazzi Processo de origem: 2000049-05.2024.8.05.0146 (SEEU) Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU DIREITO DE VISITA AO CÔNJUGE CUSTODIADO. AGRAVANTE EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CÔNJUGE RECOLHIDO INICIALMENTE NO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO. SUPERVENIÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO EM OUTRA COMARCA. FATO NOVO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. PREJUÍZO DO OBJETO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Lorena Itabaiana da Silva contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, que indeferiu o pedido de visita da ora requerente e sua filha ao acusado MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO. (Id. 77235110). II - Extrai-se dos autos que a Agravante foi condenada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA (Ação Penal sob nº 8008181-80.2023.8.05.0146) à pena privativa de liberdade de 12 anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, caput, § 1º ,I e II, e § 4º da Lei nº 9613/98, art. 35, caput, da Lei nº 11343/06 e art. 2º, § 2º, da Lei de Organização Criminosa, estando custodiada desde 20.06.2023, (Guia de Recolhimento Id 76676032 e Atestado de Pena Id 76676033), encontrando-se cumprindo pena na modalidade de prisão domiciliar, tendo em vista ser mãe de filha menor (Id 76676034). Segundo consta, a prisão domiciliar foi concedida em 04/07/2023 e mantida na sentença proferida em 05/02/2024 nos autos nº 8008181-80.2023.8.05.0146 (Id 76676032). III - Irresignada, a Agravante afirma que “restou condenada, contudo, cursa em prisão domiciliar há, aproximadamente, 01(um) ano e 05(cinco) meses, em razão de ser mãe de filha menor, M. L. I. DOS S., conforme certidão de nascimento em anexo. Todavia, em razão do nascimento da criança ter acontecido no curso da medida cautelar, a menor nunca conseguiu visitar o genitor, MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO, que também cursa preso, em regime fechado, no Conjunto Penal de Serrinha-BA.”, Sustenta que “embora uma das finalidades da sanção penal seja de disciplinar, como asseverou o Juízo de piso, verifica-se, também, que a pena possui a faceta de ressocialização, com intuito de preparar o apenado para o convívio futuro em sociedade. Assim, o estímulo de manutenção dos laços familiares contribui por demais com a reintegração social do apenado, haja vista que permite a conexão emocional, apoio mutuo e por muitas vezes, representam uma fonte de motivação para a mudança.”, destacando que o Órgão ministerial opinou favoravelmente ao pedido. Pugna, ainda, pela concessão de tutela de urgência, destacando a Agravante que: “diante o exposto, da verossimilhança dos fatos aqui narrados, confirmado nos autos executórios, que enfatizam o direito da ora agravante ao benefício pleiteado, que seja concedido de maneira liminar o acesso, daquela e da menor ao direito de visitas, ao esposo”. (Id. 77235110). IV - O cerne da questão debatida nos presentes autos consiste em verificar se a condição de reeducanda em prisão domiciliar constitui óbice ao direito de visita ao cônjuge que também se encontra cumprindo pena, porém recolhido em estabelecimento prisional.De início, verifica-se que não se discute nos autos a existência de vínculo conjugal entre a agravante e o apenado Manoel Luiz dos Santos Neto, estando tal fato devidamente comprovado por certidão de casamento (Id 77323545). O direito à visitação está expressamente previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. Embora o direito de visita não seja absoluto, podendo sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto, sua restrição deve estar fundamentada em motivos idôneos e relevantes. No caso em tela, o indeferimento do pedido baseou-se no fato de a Agravante estar em prisão domiciliar humanitária, apesar de condenada ao cumprimento de pena em regime fechado, argumentando o Magistrado a quo que a permissão para visitar seu cônjuge configuraria desvio de finalidade da pena, porquanto no caso “a prisão domiciliar não isenta a apenada do dever de permanecer reclusa”. À luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o cumprimento de pena pelo visitante não constitui, por si só, óbice ao exercício do direito de visita. Digno de registro que o precedente mencionado se refere especificamente ao cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional e que, em regra, os efeitos da condenação não podem restringir outros direitos não atingidos pela sentença penal, em observância aos princípios da não transcendência da pena e da dignidade da pessoa humana. No entanto, no caso, a Agravante foi condenada, inicialmente, em regime fechado, encontrando-se no momento no semiaberto, tendo se mostrado, excepcionalmente, imprescindível o cumprimento de pena em prisão domiciliar pelo fato de ser mãe de filha menor, com condições específicas e particularidades, que conferem distinguish ao quanto exposto no Tema Repetitivo 1274. V - De outra banda, o caso em análise apresenta uma peculiaridade que merece especial atenção: a existência de uma criança, M. L. I. DOS S., nascida em 25/04/2023, filha da Agravante com o apenado Manoel Luiz dos Santos Neto, a qual, segundo consta dos autos, nunca teve contato com o pai. O artigo 227 da Constituição Federal assegura à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, enquanto o artigo 19, §4º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que: "§4º Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial." Assim, o direito pleiteado pela Agravante não visa apenas satisfazer seu próprio interesse, mas também garantir à criança Maria Lua o direito de conhecer e manter contato com seu genitor, em consonância com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e esse deve ser preservado, inexistindo óbice a que seja viabilizada ao seu companheiro visitas de outros parentes e familiares, os quais inclusive podem levar a filha menor do casal para visitá-lo. Ocorre que, segundo consta, o apenado foi transferido para o Conjunto Penal de Serrinha em regime disciplinar diferenciado, conforme mencionado pelo Magistrado a quo, em sede de Juízo de retratação. VI - Quanto ao fato de Manoel Luiz dos Santos Neto ter sido transferido para o Conjunto Penal de Serrinha em regime disciplinar diferenciado, conforme mencionado pelo magistrado a quo em sua decisão de juízo de retratação, verifica-se que tal circunstância superveniente não foi objeto de análise na decisão originária impugnada. O regime disciplinar diferenciado (RDD) impõe significativas restrições ao direito de visitas, nos termos do art. 52, inciso III, da Lei nº 7.210/1984, além de determinar o isolamento preventivo do preso em local específico, o que, no presente caso, resultou na transferência do apenado para estabelecimento prisional diverso daquele considerado no pedido inicial. Este fato novo altera substancialmente os pressupostos fáticos da pretensão e demanda nova análise pelo juízo de origem, considerando as especificidades do RDD e a logística de deslocamento da agravante entre comarcas, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que “o direito de visita deve ser assegurado, a fim de promover a ressocialização de Lorena e Manoel Luiz, a preservação dos vínculos familiares, e dar à menor Maria Lua o direito de conhecer seu pai, conforme Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990. Por fim, cabe mencionar que o apenado a ser visitado, Manoel Luiz dos Santos, foi transferido para o Conjunto Penal de Serrinha, em decisão de Regime Disciplinar Diferenciado, razão pela qual, deve ser observado o art. 52, inciso III, da Lei nº 7.210/1984.” (Id 78142627) VIII – AGRAVO PREJUDICADO, em razão da superveniência de fato novo consubstanciado na transferência do apenado Manoel Luiz dos Santos Neto para o Conjunto Penal de Serrinha para cumprimento de pena em Regime Disciplinar Diferenciado, circunstância não apreciada na decisão de origem e que altera substancialmente o contexto fático da pretensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n. 2000086-95.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Agravante, Lorena Itabaiana da Silva e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, em razão da superveniência de fato novo consubstanciado na transferência do apenado Manoel Luiz dos Santos Neto para o Conjunto Penal de Serrinha para cumprimento de pena em Regime Disciplinar Diferenciado, circunstância não apreciada na decisão de origem e que altera substancialmente o contexto fático da pretensão e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.